Tribunal: TJDFT
Processo: 0008319-36.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008319-36.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANTONIO SCHIAVO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE RECURSAL ABRANGIDA PELA COISA JULGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MPDFT. INEFICÁCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE No 626.307/SP. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA DE 10% DO § 1o DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a questão referente à aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 já sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação. 2. Inexiste interesse quanto à alegação da inclusão de juros remuneratórios, mormente quando verificado que o encargo já havia sido excluído dos cálculos apresentados pelos exequentes. Conhecimento parcial. 3. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitada em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014. Não há falar-se em prescrição se o cumprimento de sentença foi proposto em 22/03/2010, anteriormente a esse marco. 4. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (autos no 2014.01.1.148561-3) não se revela eficaz para interromper o prazo prescricional, em face do caráter subsidiário de sua legitimidade. 5. Consoante a determinação do Supremo Tribunal Federal, de suspensão de todos os recursos que tramitam no país, relativos à correção de cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, ao reconhecer a repercussão geral dos REs 626.307/SP e 591.797/SP, estão excluídos seus efeitos aos processos em fase de execução definitiva, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 6. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 8. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que, no bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 9. Consoante entendimento firmado pela Corte Superior “a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”. 10. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 11. Não há que se falar em litigância de má-fé do recorrente, se as razões do apelo limitam-se ao exercício do direito de recorrer contra sentença que entendeu contra si desfavorável. 12. Apelação conhecida em parte, preliminares rejeitadas, e, na extensão, não provida. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, articulando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a necessidade de liquidação da sentença, por procedimento comum. Sustenta que a recorrida não poderia ter sido contemplada pela sentença da ação civil pública prolatada pelo Juízo que lastreia a execução, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito, carecendo de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento da sentença; b) artigo 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem ser cobrados a partir da citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença e não, a partir de sua citação na ação civil pública; e c) artigos 509, inciso II, 511 e 523, todos do CPC, ao argumento de ser imprescindível a prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública, que condena o Banco ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Articula que a sentença coletiva é título executivo individual, mas que contém obrigação ilíquida e genérica, já que não contempla os valores devidos a cada um dos poupadores, somente sendo possível o cumprimento de sentença com condenação em quantia certa ou previamente fixada em liquidação; e d) artigos 156 e 465, ambos do CPC, porquanto entende ser indispensável a produção de prova pericial, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. Alega negativa de vigência ao enunciado 519 da Súmula do STJ, expondo ser indevida a condenação em honorários advocatícios, porquanto entende que em sede de cumprimento de sentença, apenas seria devida a condenação de honorários de sucumbência quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo cabível honorários de sucumbência em face do impugnante que teve defesa rejeitada. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781. Acrescento que a recorrida se manifestou no sentido de não ter interesse no acordo (ID 26686699). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 485, inciso IV, 509, inciso II, 511 e 523, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se AREsp 1789577, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/1/2021. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confiram-se, a propósito, o AgInt na Pet 13.696/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, REPDJe 12/11/2020, DJe 3/11/2020 e o AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027